Tribunal: TJDFT
Processo: 0005385-07.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005385-07.2017.8.07.0019 RECORRENTE: SEBASTIÃO STÊNIO PINHO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANTÔNIO NATALINO DOS SANTOS JUNIOR, LUIZ CARLOS MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Inexigibilidade de licitação. Contrato de prestação de serviços. Recurso intempestivo. Dolo específico. Consequências do crime. 1 – Não se conhece de apelação interposta depois de decorrido o prazo de 5 dias de que trata o art. 593, inciso I, do CPP. 2 - O crime do art. 89 da L. 8.666/93 pressupõe efetivo prejuízo ao erário e dolo específico, consistente em, com a inexigibilidade da licitação, fraudar o erário. 3 - O fato de a Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu – FBJJ ser cadastrada, reconhecida e autorizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu a realizar evento esportivo no Distrito Federal (ID 17702264, p. 67) não inviabiliza a competição e a inexigibilidade de licitação (art. 25 da L. 8.666/93) de serviço de arbitragem, sobretudo porque não se pretendida que o evento esportivo fosse reconhecido pela entidade. E há no Distrito Federal outras entidades representativas que poderiam realizar o serviço. 4 – Aquele que, tendo concorrido para a dispensa de licitação de que trata o art. 89 da L. 8.666/93, beneficia-se da dispensa para celebrar contrato com o Poder Público comete o crime do parágrafo único desse artigo. 5 - O fato de a inexigibilidade de licitação causar prejuízo ao erário, desde que não seja de grande monta, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime do art. 89 da L. 8.666/93 -- o prejuízo ao erário é elementar do tipo penal. 6 - Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, baseada em circunstância objetiva, será também afastada tal valoração no tocante ao coautor (art. 30 do CP e art. 580 do CPP). 7 – Não conhecido o recurso do primeiro apelante. Provido, em parte, os do segundo e terceiro apelantes. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 25 da Lei 8.666/1993, sustentando que, no presente caso, só havia uma entidade oficial para realizar o Campeonato de Jiu-Jitsu em discussão, razão pela qual a Diretoria Social da Administração comandada pelo recorrente opinou pela inexigibilidade de licitação e a assessoria jurídica não se contrapôs à execução do evento; b) artigo 386, incisos I e III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição porque sua conduta não é crime ou sequer existiu, pois elaborou o projeto e o fez tramitar na sua diretoria dentro da legalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 25 da Lei 8.666/1993. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O fato de a Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu – FBJJ ser cadastrada, reconhecida e autorizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu a realizar evento esportivo no Distrito Federal (ID 17702264, p. 67) não inviabiliza a competição e a inexigibilidade de licitação (art. 25 da L. 8.666/93) de serviço de arbitragem, sobretudo porque não se objetivava que o evento esportivo custeado com erário público fosse reconhecido pela entidade. E há no Distrito Federal outras entidades correlatas representativas aptas a realizar o serviço de arbitragem. Não era singular o serviço de arbitragem da FBJJ contratado pela administração pública” (ID 21576810). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AgInt no AgRg no REsp 1328789/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 20/10/2020; AgInt no AREsp 1623926/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/8/2020). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos I e III, do Código de Processo Penal, pois a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025